Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO E DO CORRESPONDENTE PELA TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225 e 1388574. Preliminar afastada.
2. O autor alega ter sido vítima do serviço de financiamento fornecido pelo segundo recorrido e intermediado pela primeira recorrida, de modo que ele se adequa ao conceito de consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC.
3. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), mas é obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta dias (art. 123, § 1o, do CTB), e, após este prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador (art. 134 do CTB).
4. Ao possibilitar o negócio jurídico mediante financiamento, tomando para si a propriedade resolúvel do veículo, o banco assume o dever de zelar pela higidez da compra e venda, devendo fiscalizar o efetivo registro da transferência do veículo, cuja propriedade resolúvel detém. Nesse sentido: Acórdãos: 1853500 e 1739968. 4.1. Quanto à primeira recorrida, ela interveio no negócio jurídico como correspondente do banco, de modo que integra a cadeia de fornecedores, o que enseja a sua responsabilização, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, "caput" e 25, § 1o, todos do CDC. 4.2. Cabível, portanto, a condenação dos recorridos na obrigação de fazer para a promoção da regularização administrativa do veículo e de pagamento dos débitos vinculados ao veículo após a realização da venda, por não terem realizado a transferência da titularidade do bem.
5. Não é possível a condenação dos requeridos com relação aos danos morais sofridos, pois os aborrecimentos alegados poderiam ter sido ser facilmente evitados se, diante da desídia do comprador e dos fornecedores, tivesse o autor providenciado a comunicação ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar os recorridos a promover a regularização do veículo e pagar todos os débitos a ele vinculados que tiveram origem após a sua venda. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.